Tribunal: STF
Processo: Rcl 40720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Incorporação ao vencimento de servidor público de reajuste concedido com fundamento no princípio da isonomia. Afronta à Súmula Vinculante 37. Precedentes. Pedido julgado procedente.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 927, II e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011987-22.2015.5.15.0145, à alegação de violação da Súmula Vinculante 37.



    2. O reclamante alega se tratar, na origem, de demanda proposta por empregada pública municipal objetivando reajuste salarial, ao fundamento de que as Leis Municipais nº 3.973/2007 e nº 4.170/2009 concederam revisão geral de remuneração, com índices diferenciados, o que violaria o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e o princípio da isonomia.



    Argumenta, em abono de sua tese, que referidas Leis não tratavam de conceder revisão geral anual, mas apenas de uma adequação das referências salariais de todos os empregos existentes nos quadros da Municipalidade, por questões de restrição orçamentária, de maneira que tais fatos não se confundem com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não há que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes.



    3. Relata julgada parcialmente procedente a ação pelo Juízo de 1º grau. No TRT da 15ª Região foi dado parcial provimento ao recurso para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das leis municipais.



    Manejado recurso revista, foi-lhe negado seguimento por aplicação do art. 896, § 7º, da CLT, c/c a Súmula 333 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Posteriormente, o TST não permitiu ao Município de Itatiba a discussão do mérito, tendo se limitado a impedir o processamento dos recursos que daí advieram, ignorando, inclusive, a relevância da matéria veiculada, já submetida a esta Suprema Corte, com repercussão geral reconhecida (tema 315) e Súmula Vinculante editadas (SV nº 37). 



    4. Aponta ofensa direta à Súmula Vinculante 37 pela decisão reclamada, ao conceder ajuste salarial, com fundamento no princípio da isonomia, embora ausente lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0011987-22.2015.5.15.0145 até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    6. Deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    7. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 28).



    8. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, na qual reconhece a procedência do pedido, ao tempo em que requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (edoc. 63). 



    9. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária da decisão reclamada. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da Súmula Vinculante 37 por decisão que reconheceu à servidora do Município de Itatiba/SP o direito a diferenças salariais oriundas das Leis Municipais nº 3.973/2007 e 4.170/09.



    4. Nos termos da decisão reclamada, proferida pelo TRT da 15ª Região, a concessão dos abonos previstos na legislação municipal em valores fixos, sem observar o patamar salarial de cada trabalhador, acarretou aumento salarial de forma diferenciada e, consequentemente, violação do art. 37, X, da Constituição da República:



    “[...] DIFERENÇAS SALARIAIS



    Insiste a reclamante fazer jus a diferenças salariais relativas aos anos de 2007 e 2009, com suporte nas Leis Municipais n.º 3.973/2007 e 4.170/2009, que fixaram a revisão anual dos salários através de reajustes em valores únicos, fixos, para todas as carreiras dos empregados públicos, desprestigiando aqueles que auferem maiores vencimentos.



    Sustenta ainda que a Lei n.º 4.104, de 24 de outubro de 2008, reajustou em 4,48%, e a Lei Municipal n.º 4.266, de 30 de junho de 2010, reajustou em 3,5%, o salário de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos e inativos, sendo que a inflação oficial acumulada no período foi superior, havendo, portanto, diferenças salariais a serem quitadas.



    Pois bem.



    Verifica-se que a Lei Municipal n.º 3.973, de 31 de maio de 2007, reajustou em R$200,00, a partir de 1º de maio de 2007, os salários de todas as carreiras dos servidores sujeitos ao regime da CLT, bem como os estatutários, ativos e inativos (Id 421ad0c).



    Já a Lei Municipal n.º 4.170, de 03 de junho de 2009, reajustou em 6%, a partir de 1º de maio de 2009, os salários de todas as carreiras dos servidores sujeitos ao regime da CLT, bem como os estatutários, ativos e inativos, e os acresceu em R$150,00 (Id b312512).



    Em seguida, a Lei Municipal n.º 4.104, de 24 de outubro de 2008, reajustou em 4,48%, a partir de 1º de outubro de 2008, o salário de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos e inativos (Id 2254049).



    Por fim, a Lei Municipal n.º 4.266, de 30 de junho de 2010, reajustou em 3,5%, a partir de 1º de maio de 2010, o salário de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos e inativos (Id 8a20ec5).



    De início, para prevenir eventual equívoco de interpretação, destaco ser vedada a concessão do reajuste salarial previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal, por intermédio de decisão do Poder Judiciário. Isso porque, o legislador constituinte condiciona a majoração à edição de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.



    Na hipótese dos autos, constata-se que há distorção praticada pelo Município reclamado na aplicação da legislação por ele próprio editada, consistente na majoração dos salários e vencimentos dos servidores públicos e proventos dos inativos em valor fixo, e em valor fixo com a concessão concomitante de reajuste salarial. Não se trata aqui, pois, da situação prevista na Súmula Vinculante n.º 37 do STF.



    De fato, o reclamado editou mencionadas leis complementares a fim de majorar os salários de seus servidores e proceder à revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que expressamente estabelece a identidade de índices, ao determinar que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices".



    Não se questiona que os abonos foram concedidos a todos os servidores, em igualdade de condições.



    Entretanto, importante observar que, independentemente do cargo ocupado pelo servidor, aos seus vencimentos foram incorporados os mencionados valores que, evidentemente, são mais expressivos para aqueles situados em padrão salarial inferior e menos significativos para os situados em padrão superior.



    Ainda que essa não fosse a intenção do ente público, tal procedimento implicou alteração do índice de reajuste salarial, evidenciando que o reclamado concedeu um reajuste percentual maior para as escalas inferiores, provocando um achatamento entre os padrões salariais.



    Enfim, o que ocorreu na prática foi a concessão de reajustes salariais diferenciados para os empregados públicos enquadrados nos diversos padrões salariais praticados pelo Município reclamado.



    Observo que, mesmo em 2009, ano em que ocorreu o reajuste de 6%, com a posterior incorporação do abono de R$ 150,00, a concessão concomitante de um percentual de reajuste e um abono, posteriormente incorporado, acabou disfarçando um reajuste maior do que aquele concedido, provocando um tratamento remuneratório desigual dos servidores do reclamado, em flagrante afronta ao dispositivo constitucional supramencionado.



    De fato. Se considerarmos que a previsão de um determinado percentual de reajuste nos vencimentos dos empregados públicos seria suficiente para afastar a ilegalidade dos reajustes concedidos por intermédio da concessão de abonos posteriormente incorporados, estaríamos admitindo a possibilidade, por exemplo, de o ente público conceder a todos os seus servidores 1% de reajuste e, concomitantemente, um abono no valor de R$ 1.000,00, para posteriormente incorporá-los aos respectivos salários.



    A distorção de índices de reajuste, portanto, independe da previsão legal do percentual de reajuste, pois a concessão de abonos, que posteriormente são incorporados aos vencimentos, sempre acarretam o achatamento (maior ou menor) entre os padrões salariais dos empregados públicos.



    Aliás, nesse sentido é entendimento do C. TST, que vem reiteradamente reconhecendo o direito às diferenças salariais aos empregados públicos, decorrentes do reajuste salarial concedido de maneira uniforme, por intermédio de abonos:



    "DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL ANUAL. DISTINÇÃO DE ÍNDICES. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal dispõe que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices" (grifou-se). Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional consignou que o Município de Mococa, em que pese tenha respeitado o princípio da reserva legal e a periodicidade anual na concessão de reajuste salarial, concedeu aos servidores do seu quadro reajustes diferenciados, não observada a parte final do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, o qual estabelece, de forma expressa, que a revisão geral anual se dê sem variações nos índices, independentemente das suas diferentes remunerações. Recurso de revista conhecido e provido." (Processo: RR - 201-95.2012.5.15.0141 Data de Julgamento: 25/03/2015, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/03/2015 - Recorrente MARCELO ANTÔNIO GONÇALVES e Recorrido MUNICÍPIO DE MOCOCA) 



    "RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTES PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS. INCORPORAÇÃO DE ABONO EM VALOR FIXO PARA TODOS OS SERVIDORES. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o reajuste anual concedido sob a forma de incorporação de abono em valor único a todos os servidores não atende à determinação contida no artigo 37, X, da Constituição da República, pois gera distinção de índices de aumento, ferindo o princípio da isonomia. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (Processo: RR - 31-89.2013.5.15.0141 Data de Julgamento: 25/02/2015, Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015 - Recorrente PAULO LUIZ PEREIRA e Recorrido MUNICÍPIO DE MOCOCA.).



    No mesmo sentido, entre outros: TST-RR-490-28.2012.5.15.0141, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT 15/08/2014, TST-AIRR-282-44.2012.5.15.0141, Relator: Ministro Lelio Bentes Corrêa, 1.ª Turma, DEJT 30/5/2014; TST-AIRR-914-07.2011.5.15.0141, 4ª Turma, Relator Ministro João Oreste Dalazen, DEJT de 25/04/2014 e TST-RR-354-65.2011.5.15.0141, 7ª Turma, Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes, DEJT de 06/09/2013.



    Desta forma, a reclamante faz jus às diferenças salariais postuladas em decorrência dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais n.º 3.973/07 e 4.170/09.



    Contudo, não segue a mesma sorte no que se refere às diferenças salariais postuladas com base nas Leis Municipais n.º 4.104/08 e 4.266/10, sob o fundamento de que os reajustes concedidos pelo Município foram inferiores aos índices de inflação acumulada nesses períodos, conforme INPC-IBGE.



    De fato, o Município de Itatiba editou mencionadas leis a fim de majorar os salários de seus servidores e proceder à revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que expressamente estabelece a identidade de índices, ao determinar que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices" .



    E não se observa nas referidas leis previsão de índices distintos para os servidores. Ao contrário, foi considerado o mesmo percentual de revisão geral anual para todos os servidores, indistintamente.



    Portanto, concluo que não houve a concessão de reajustes salariais diferenciados para os empregados públicos enquadrados nos diversos padrões salariais praticados pelo Município reclamado, a ensejar eventual interferência judicial para corrigir a alegada distorção, que não existiu.



    A fim de ilustrar a tese acima, a seguinte decisão deste Tribunal, sob a relatoria do ilustre Desembargador Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva (Decisão n. 022814/2007-PATR do Processo n. 00709-2006-128-15- 00-0 RO publicado em 25/05/2007):



    CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SERVIDOR PÚBLICO QUE REQUER, EM SEDE DE DISSÍDIO INDIVIDUAL, REAJUSTE OU MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE SER SUPRIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, X, CF E DA SÚMULA N.º 339, STF. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Salvo a estrita via de injunção (art. 5º, LXXI, CF), ao Poder Judiciário não é dado suprir a omissão legislativa para editar normas promulgadoras de direitos novos, sobretudo quando expressamente dependerem de prévia instituição por lei, consoante o regular processo legislativo constitucional. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (art. 37, inciso X, CF). Assim sendo, jamais poderá o Judiciário fazer-se substituir à instância política para suplantar a exigência da Carta Republicana, deferindo, em sede de dissídio individual, reajuste ou majoração de vencimentos (Súmula n.º 339, STF). Entendimento contrário, aliás, implicaria flagrante usurpação de poderes, abalroando a democrática tripartição do Estado Brasileiro. Hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, em face da carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido (art. 267, VI, CPC).



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou entendimento a respeito do tema, por intermédio da Súmula n.º 339, in verbis:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    Nesse contexto, provejo parcialmente o recurso para deferir à reclamante as diferenças salariais pleiteadas oriundas dos reajustes salariais do ano de 2007 e do ano de 2009, com reflexos em salários trezenos, férias acrescidas de 1/3, FGTS e na base de cálculo das horas extras, considerando para tal fim os maiores percentuais recebidos pelos servidores, em parcelas vencidas e vincendas, até a implantação da parcela em folha de pagamento, cujos critérios devem ser estabelecidos na origem, observando-se a vigência das respectivas leis, bem como o período declarado imprescrito.



    Indevidos os reflexos nos DSRs, tendo em vista que a reclamante é mensalista.”.



    5. A Súmula Vinculante 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. 



    6. Dessa forma, o deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, com vistas à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de aumentos conferidos por leis distintas a diferentes categorias de servidores de diferentes Poderes consubstancia ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 37 deste Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    7. Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes as reclamações ao fundamento de que a concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Rcl 27.310-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    8. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados (Rcl 27.334-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018; Rcl 32.672-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020, v.g.):



     “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.



    1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 29.354-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 30.932-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2019)



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 37.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora